Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO PERIGOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE A SER ANALISADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. As condutas verificadas são suficientes para demonstrar a periculosidade do ora paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, que foi afetada pelas graves circunstâncias demonstradas. Ademais, resta caracterizado o risco de reiterações delitivas e de ofensa grave iminente à vítima.

2. O paciente demonstra audácia e destemor em atingir a vítima, promotor de justiça, seja mediante perseguição ou ameaça, sendo plausível o entendimento da julgadora pela clara insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Há informações nos autos originários no sentido de existirem fortes indícios de que o paciente estaria orientando a destruição de provas e praticando atos com a intenção de tumultuar o processo. Tendo tal fato ensejado aditamento por parte do MP para acrescentar a prática do delito de coação no curso do processo, restam reforçados os requisitos da preventiva.

4. A alegação de inimputabilidade do paciente deve ser apreciada em incidente de insanidade mental, a ser instaurado na vara de origem, não havendo que se falar em internação psiquiátrica dentro do presente remédio constitucional, tendo em vista o reduzido grau de cognoscibilidade admitido em sede de Habeas Corpus.

5. A prisão cautelar não viola o Princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente.

6. Quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.

7. ORDEM DENEGADA.